Tribunal: TJMT
Processo: 1008027-71.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008027-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA MARTINS LEAO - CPF: 010.421.561-58 (RECORRENTE), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – REALIZAÇÃO DE VÁRIOS EMPRÉSTIMOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXECUÇÃO INDIRETA DA PENA DE MULTA E DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS E JUROS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se houver necessidade de realização de perícia para apurar a suposta ocorrência de descontos indevidos, emerge a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial, em face ao disposto no art. 3°, caput, da Lei 9099/95.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Manutenção da sentença que extinguiu o processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, por complexidade da causa, ante a necessidade de perícia contábil ao argumento de que o caso necessita de cálculos complexos que envolvem aplicação de juros e correção de todo o período do contrato para a verificação do atendimento da previsão contratual, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não ocorreram descontos fixos e certos, posto que cada mês era uma surpresa para o autor, os valores eram diversos, bem como foi descontado valores referente a outros contratos de empréstimos consignados, que já estavam sendo quitados via desconto em folha de pagamento.

Sustentou que visando à celeridade processual houve a juntada de manifestação nos autos requerendo a exclusão do pedido de danos materiais.

Argumentou ser desnecessária a realização de perícia, posto que os próprios documentos que o banco apresentou demonstram a ilegalidade dos descontos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a devida análise da manifestação que requereu a exclusão dos danos materiais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, afirma a parte Recorrente na inicial que o banco promovido vem realizando cobranças indevidas, posto que valores que já são cobrados diretamente em seu contracheque também estão sendo debitados da sua conta corrente. Pleiteia, inicialmente, o recebimento de indenização a título de danos materiais e morais.

O banco, em contestação, aduz que a as cobranças são legítimas e que inexiste desconto em duplicidade, bem como que o promovente encontra-se inadimplente, tendo apresentado diversos contratos firmados pelo mesmo.

Houve a juntada de manifestação no Id. 81168023 requerendo que petições referentes à apuração e alteração de valores descontados sejam desconsideradas, com a exclusão do pedido de danos materiais, devendo o Juízo se ater somente aos pedidos referentes à execução indireta da pena multa bem como aos danos morais.

O magistrado
a quo
julgou extinto o processo, por complexidade da causa ante a necessidade de perícia contábil, ao argumento de que se faz necessário verificar se a instituição promovida está realizando os descontos dentro dos limites contratados entre as partes, principalmente pelo fato de ter havido a apresentação de seis contratos de empréstimos nos autos. Cito trecho da sentença:

Portanto, tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia contábil, para verificar fato a instituição ré está realizado os descontos dentro dos limites contratados entre as partes.

Registro que, em razão de tratar-se de seis empréstimos, e de cálculos complexos que envolvem aplicação de juros e correção de todo o período do contrato (2018-2020) para a verificação do atendimento da previsão contratual.

Em que pese às alegações do Recorrente acerca da desnecessidade de perícia, já que pleiteia somente a análise da execução indireta da pena multa bem como os danos morais, verifico diante dos argumentos trazidos aos autos e dos documentos juntados que agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois é necessária a dilação probatória com a produção de prova pericial contábil para averiguar eventual abusividade na incidência de juros e a ocorrência dos supostos descontos indevidos a ensejar o dano moral.

É incontroversa a contratação dos empréstimos, sendo que o próprio consumidor afirma em recurso que fez portabilidade dos seguintes contratos de empréstimos consignados: 305151192, 307697086, 307697876, 307698792, 310094660, 312692394 e 31269316201. Houve a apresentação de tabela com diversos valores supostamente descontados indevidamente, os quais envolvem todos os contratos firmados pela parte, não sendo possível se apurar
eventuais abusividades
referentes à execução indireta de pena de multa ou que enseje o pagamento de danos morais somente com os documentos apresentados nos autos.

Assim, há a necessidade da dilação probatória, o que retira dos Juizados Especiais à competência para apreciar o caso, em face de patente necessidade de perícia contábil.

Após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021